Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704002-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON SALIBA REBOUCAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Saliba Rebouças, sócio da empresa exequente Auto Reformadora Brasiliense Ltda., contra decisão que indeferiu o levantamento de 50% do crédito a que tem direito sobre o valor depositado em conta judicial pelo devedor Itaú Unibanco S/A ao fundamento de que a expedição de alvará de levantamento de valores está condicionada à preclusão da oportunidade recursal (ID 14428792 – p. 79). Em suas razões recursais, aduz, em suma, que o juízo a quo incorreu em error in judicando, porquanto o indeferimento dos pedidos de levantamento incursiona exclusivamente sobre verba de honorários da fase de conhecimento e contratuais, cuja discussão encontra-se sobrestada, nos termos da decisão de ID 32894579 – p. 310 dos autos de origem. Destaca que os seus pedidos, anteriormente em nome da empresa Auto Reformadora substituída processualmente pelo sócio agravante, está pautado no valor a que tem direito por força da sentença em fase de cumprimento, não abarcando a questão de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais da fase de conhecimento. Pondera que a decisão vergastada fere o princípio da segurança jurídica, pois, desde o ano de 2009, persegue a satisfação do crédito. Menciona sua precária condição de saúde, sem recursos financeiros para suportar despesas médicas hospitalares. Informa que o processo se arrasta há mais de vinte anos, período em que já houve o falecimento de um dos sócios da empresa, o que poderá ocorrer com o agravante, que tem sido obstado de levantar o crédito que a si pertence. Reitera que (i) no valor requerido de 50% do saldo capital de R$622.814,14 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quatorze centavos), e acréscimos legais proporcionais, não foi adicionado o percentual de 50% relativo ao pretenso inventário e espólio em discussão nos autos; que (ii) em conformidade com a decisão de ID 32894579 - p. 310, no saldo capital de 50% (cinquenta por cento) e acréscimos legais proporcionais do valor acima requerido, não foi adicionado o percentual de 10% relativo aos valores dos honorários contratuais em sede de discussão, preservando-se referidos honorários até solução final, e que (iii) o pedido de transferência dos valores ou a expedição de alvará para levantamento do citado saldo capital e acréscimos legais proporcionais não se reveste de quitação dos valores totais devidos pelo executado, tendo em vista valores em favor do exequente, ainda em discussão nos autos. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, “seja transferido ou determinada a transferência da conta judicial no 1400130554827, no Banco do Brasil, agência 4200-Tribunal de Justiça, para a conta da filha do Agravante, Caroline Marques Saliba Rebouças, CPF no 705.816.141-00, na Caixa Econômica Federal, agência 2407, conta corrente 33941-1, op. 001, ou a expedição de alvará a favor de Adílson Saliba Rebouças, CPF no 185.396.611-87, CI no 417029-SSP/DF), para levantamento do saldo capital de R$622.814,14 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quatorze centavos), e acréscimos legais proporcionais, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da parte que lhe compete como sócio e substituto processual da empresa credora, eis que referido valor não está condicionado à preclusão de oportunidade recursal.” No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, especialmente quanto ao tempo de tramitação do feito sem a efetiva satisfação do crédito assegurado à empresa da qual é sócio, para melhor compreensão da controvérsia revela-se pertinente transcrever a sentença proferida no cumprimento deflagrado pela credora em face do agravado, reproduzida ao ID 14428792 – p. 16/18, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos (remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995), este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal. Foi apurado débito de R$ 7.324.465,26 em favor do exequente e R$ 1.135.292,12 em favor do seu advogado, valor homologado por este juízo. A decisão homologatória do valor incontroverso foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tendo por objeto a pretensão de inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Observe-se que os denominados "valores incontroversos" dizem respeito aos valores apurados de acordo com as decisões em vigor no processo, não estando nele abarcados o pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995 (sujeito à recurso excepcional sem efeitos suspensivo) e à multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC (sujeita à recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo). A parte devedora promoveu o depósito do valor homologado em juízo (fl. 3.090) corrigido, o que importou no valor de R$ 8.635.884,44, pleiteando a possibilidade de fazer endosso sobre o seguro garantia anteriormente ofertado nos autos. A credora, por sua vez, apresentou petição e documentos de fls. 3.234/3.257, na qual requer o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos sendo R$ 1.295.382,66 em favor do seu patrono (Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade) e R$ 7.340.501,78 em favor do próprio exequente (AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA). Verifica-se, pois, que os valores depositados nos autos são suficientes ao pagamento do débito em execução nos termos das decisões válidas no momento, sem qualquer óbice à prolação de sentença uma vez que os recursos pendentes de decisão definitiva não possuem efeito. Entretanto, é preciso observar as penhoras havidas no rosto dos autos, quais sejam: 1. Penhora feita pela 8a Vara Cível de Brasília (fls. 2029/2030), no valor atualizado de R$ 77.836,96, conforme ofício de fl. 3.018. 2. Penhoras promovidas por este próprio juízo por créditos havidos nos autos do processo no 3653796 (em apenso), cujo montante ainda é questionado naqueles autos. De forma que, por cautela, será transferido àqueles autos o valor pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A., sem prejuízo de eventual restituição à AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em caso de verificação de débito inferior. Diante do exposto, constando dos autos valores suficientes ao adimplemento da obrigação, resolvo o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC/2015. Custas processuais a cargo da executada. Honorários advocatícios previamente fixados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo em apenso (36537/96) e promova-se o desapensamento dos processos. Expeçam-se ofícios aos relatores dos recursos ainda não julgados, comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.384.031,42 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 1.295.382,66 e acréscimos legais proporcionais em favor do advogado da parte exequente, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, por se tratarem de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de endosso ao seguro garantia. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 30/01/2019 às 19h13. (destaque nosso) Depreende-se do dispositivo supracitado que a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, bem como do crédito devido à empresa, estão condicionados ao trânsito em julgado da referida sentença. Outrossim, a mencionada decisão de ID 32894579 - p. 310, tendo em vista a notícia de que os advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva também teriam atuado no feito, apenas complementou o dispositivo da aludida sentença nos seguintes termos: Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03. (ID 14428792 – p. 24/25) Com efeito, a referida decisão acrescentou o item 3 ao dispositivo da sentença, ficando mantida, pois, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o levantamento de todos os valores. Nesse contexto, não há se falar em error in judicando, porquanto inviável o levantamento de valores, seja do crédito principal ou dos honorários sucumbenciais e contratuais, antes do trânsito em julgado. Registre-se que o recurso de apelação (ID 35696526 dos autos de origem) interposto pela empresa credora nos autos do presente cumprimento de sentença ainda não foi julgado, porquanto, remetidos ao Tribunal de Justiça, sobreveio pedido de devolução à Vara de origem (ID 45776408), sendo que, atualmente, estão sendo promovidas diligências atinentes à expedição de ofício à Junta Comercial, tendo em vista a dissolução irregular da empresa credora, e à regularização do polo ativo. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora